Tribunal: TJSP
Processo: 1026895-62.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de prescrição afastada. No mérito, ausência de verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de prescrição afastada. No mérito, ausência de verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício previdenciário. Validade da contratação do empréstimo que deve ser reconhecida, não havendo que se falar em nulidade do contrato e nem em indenização por danos materiais e morais. Sentença reformada.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso de apelação da autora.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO.